Tribunal: STF
Processo: HC 227976
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Roseli Esposito Nunes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 820.820/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.



    Alega que foram apreendidos 10,17 gramas de maconha sintética com a paciente, tendo o juiz de primeira instância considerado a natureza da droga na terceira fase da dosimetria para presumir dedicação a atividade criminosa (p. 2)



    Afirma que não houve comprovação de dedicação ou envolvimento em atividade e organização criminosa.



    Alega que a natureza da droga não é apta para presumir dedicação a atividade criminosa e que tal argumentação não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicado o redutor de pena previsto no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Nenhuma dessas situações é a dos autos. O ato coator (eDOC 6) requisitou informações para completo esclarecimento da pretensão de desconstituir acórdão transitado em julgado, contra o qual não se pode presumir fumus boni iuris. 



    Assim, não se verifica urgência ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal que autorize afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente